Tribunal: TJDFT
Processo: 0728727-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0728727-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDA CLEIDE SILVA DE FARIA AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alda Cleide Silva de Faria contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (Id 198411179 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido pela ora agravante em desfavor de Cooperativa Habitacional Cooperfênix Ltda., indeferiu o pedido de penhora de imóveis, nos seguintes termos: Analisando detidamente os autos, verifica-se que é incabível o acolhimento do pedido de penhora formulado no petitório de ID 188639673, porque, como já reconhecido pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília nos autos do processo n. 2006.01.1.035763-6, os dois imóveis indicados à penhora pela exequente integram o Lote 20, da Avenida Flamboyant - Águas Claras/DF, ambos registrados sob a matrícula originária n° 141.109 do 3° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. No entanto, como bem destacado por aquele Juízo, foram erigidos dois edifícios no referido imóvel, totalizando 96 unidades autônomas, cujas penhoras anteriormente deferidas foram objetos de diversos embargos de terceiros movidos pelos reais proprietários, sendo forçoso reconhecer pela ilegalidade e inocuidade da medida pretendida pela exequente. Tal conclusão é reforçada pelas próprias certidões de matrícula dos referidos imóveis, as quais apontam que houve o cancelamento de praticamente todas as constrições anteriormente averbadas, dessumindo-se, daí, que os referidos imóveis há muito não integram o acervo patrimonial da executada. Outrossim, estando a executada em recuperação judicial, a penhora indiscriminada de imóveis pode inviabilizar a implementação do referido instituto, cabendo ao juízo universal exercer o controle sobre atos de constrição ou expropriação patrimonial, aquilatando a essencialidade do bem à atividade empresarial. Diante desse quadro, indefiro o pedido de penhora dos imóveis indicados na petição de ID 188639673. Ante a realidade do presente processo, considerando-se em especial as múltiplas diligências já empreendidas no longo tempo de tramitação processual, é possível concluir, com segurança, pela inexistência de bens da parte devedora passíveis de constrição judicial, razão por que, por determinação legal, impõe-se a suspensão imediata do presente feito, ex vi do disposto no art. 921, III, CPC. Isto posto, com fundamento no §1o e no inciso III do artigo 921 do CPC, DETERMINO a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data de assinatura eletrônica da presente decisão, durante o qual fica suspensa a prescrição. (...) (grifos no original) Em razões recursais (Id 61459031), a agravante tece breve histórico processual. Conta se tratar de cumprimento de sentença que busca o adimplemento do débito no valor de R$ 716.511,55. Afirma presentes os requisitos para antecipação da tutela em sede recursal. Brada possível a realização de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem, observada a preferência dos credores. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Ao final, requer: a) a intimação da agravada, na figura de seu patrono, para que apresente contraminuta, caso deseje; b) A concessão dos benefícios da GRATUIDADE DE JUSTIÇA a agravante, por ser pessoa pobre, na acepção jurídica do termo, não podendo arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC; c) seja deferida a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL no presente recurso, conforme permissivo do art. 1.019, I, do Novo Código de Processo Civil, para determinar a imediata penhora dos imóveis de propriedade da executada/agravada, constantes da certidão de ID 187612482, a fim de assegurar a preferência do credor pela data da penhora; d) seja conhecido e dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, reformando-se a r. decisão agravada (ID 198411179), com o deferimento em definitivo da tutela antecipada recursal, para determinar a penhora dos imóveis descritos na certidão de ID 187612482, até o limite do crédito exequendo, nos termos em que requerida pela agravante nos IDs 188639673 e 195755924. Sem preparo por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita (Id 35632537 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo o princípio da dialeticidade, no recurso devem ser apresentadas razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. Embora abstratamente cabível pela subsunção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, este agravo de instrumento não deve ser conhecido. O juízo negativo de admissibilidade encontra guarida na falta de dialeticidade. A agravante não ataca o fundamento central da decisão agravada. Esta indeferiu o pedido de penhora sobre os imóveis matriculados em nome da parte agravada ao argumento de que “os dois imóveis indicados à penhora pela exequente integram o Lote 20, da Avenida Flamboyant - Águas Claras/DF, ambos registrados sob a matrícula originária n° 141.109 do 3° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. No entanto, como bem destacado por aquele Juízo, foram erigidos dois edifícios no referido imóvel, totalizando 96 unidades autônomas, cujas penhoras anteriormente deferidas foram objetos de diversos embargos de terceiros movidos pelos reais proprietários, sendo forçoso reconhecer pela ilegalidade e inocuidade da medida pretendida pela exequente. Tal conclusão é reforçada pelas próprias certidões de matrícula dos referidos imóveis, as quais apontam que houve o cancelamento de praticamente todas as constrições anteriormente averbadas, dessumindo-se, daí, que os referidos imóveis há muito não integram o acervo patrimonial da executada” (Id 198411179 do processo de referência). Quanto a esse ponto, todavia, nada se manifestou a agravante em razões recursais. Apenas teceu considerações genéricas sobre a possibilidade de efetivar múltiplas penhoras sobre o mesmo bem, não rebatendo os motivos primordiais que lastrearam a decisão agravada, quais sejam, os fortes indícios de que referidos imóveis não mais integram o patrimônio da empresa agravada e o fato de que ela se encontra atualmente em recuperação judicial. Como se percebe, o recurso não deve ser conhecido em razão da desconexão com os fundamentos da decisão agravada. Como se sabe, o art. 322 do Código de Processo Civil determina que o pedido deve ser certo e determinado e, conforme exposto pelo art. 1.016 do diploma processual, “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo”. O causídico da recorrente, em lugar de impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada, se limitou a tecer argumentos genéricos e dissonantes com o pedido deferido pelo juízo de origem. Outrossim, não é o caso de se intimar a recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível, como preconiza o parágrafo único do art. 932 do CPC, eis que se trata de vício insanável. É manifesta, portanto, a falta de congruência e de coerência das razões recursais, completamente dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. Como consequência, a agravante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar as coerentes razões de reforma para refutar a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) Não atendeu a recorrente, portanto, às exigências postas no art. 1.016, I a IV, do CPC1. Deixou, manifestamente, de cumprir o indispensável princípio da dialeticidade neste agravo de instrumento, recurso de fundamentação vinculada. Inadmissível, portanto, o agravo de instrumento por manifesta violação ao princípio da dialeticidade. Diante dos fundamentos expostos, com fulcro no art. 932, III do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora